Tribunal: TJDFT
Processo: 0716409-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVI. PENSIONISTA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
2. Nos casos de extinção sem a resolução do mérito, aplica-se o Princípio da Causalidade, segundo o qual deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.
2.1. No caso em análise, dos documentos carreados não é possível concluir se a concessão da pensão decorrera da análise em razão da ação judicial ou da regularização da habilitação, sendo necessária a manutenção da sucumbência em favor da ré.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.